Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-05.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc.
As partes celebraram o “Termo de Acordo Extrajudicial – Confissão de Dívidas e Outras Avenças” (Autos 101368405.2019.811.0041). A apelante, em recuperação judicial, alega que o débito em questão está relacionado no quadro geral de credores.
Sendo assim, a fim de buscar a pacificação da lide, determinei a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias cada uma, manifestassem interesse no encaminhamento dos autos à Central de Conciliação deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Em petição, as partes não se opuseram, de modo que determino o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 29 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora